Tribunal: TJSP
Processo: 2141643-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA COOPERATIVA - PRETENSÃO DE INGRESSAR NO QUADRO DE COOPERADOS - Inconformismo da ré, que almeja reverter a decisão que concedeu tutela de urgência consistente no imediato ingresso dos autores no quadro de médicos cooperados - Alegação de que não há comprovada necessidade de aumento do quadro de cooperados que viola o princípio das "portas abertas" -

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA COOPERATIVA - PRETENSÃO DE INGRESSAR NO QUADRO DE COOPERADOS - Inconformismo da ré, que almeja reverter a decisão que concedeu tutela de urgência consistente no imediato ingresso dos autores no quadro de médicos cooperados - Alegação de que não há comprovada necessidade de aumento do quadro de cooperados que viola o princípio das "portas abertas" - Art. 4o, I e 29, da Lei 5.764/71 - Caso em que, em sede de cognição sumária, a ré agravante não demonstrou causa para obstar o ingresso dos médicos agravados, ou seja, não demonstrou a inviabilidade técnica da prestação de serviço ou se o interessado não preenche os requisitos previstos no estatuto social - Atendimento dos requisitos do art. 300, CPC/2015 - Presença de "elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" - Decisão recorrida mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141643-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO, são agravados RENZO FEITOSA RUIZ e DENIS FEITOSA RUIZ.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente o dr. Rafael Lopes Nappo
OAB/MG 166727.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24858
AI N° 2141643-48.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE(S):
UNIMED
LESTE
PAULISTA
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO(S): RENZO FEITOSA RUIZ e DENIS FEITOSA
RUIZ
JUIZ: DR. MISAEL DOS REIS FAGUNDES
AUTOS DE ORIGEM No 1000768-87.2019.8.26.0568
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
TUTELA
DE
URGÊNCIA
COOPERATIVA - PRETENSÃO DE
INGRESSAR
NO
QUADRO
DE
COOPERADOS - Inconformismo da
ré, que almeja reverter a decisão
que concedeu tutela de urgência
consistente no imediato ingresso
dos autores no quadro de médicos
cooperados - Alegação de que não
há
comprovada
necessidade
de
aumento do quadro de cooperados
que viola o princípio das “portas
abertas” - Art. 4o, I e 29, da Lei
5.764/71 - Caso em que, em sede
de
cognição
sumária,
a
ré
agravante não demonstrou causa
para obstar o ingresso dos médicos
agravados,
ou
seja,
não
demonstrou a inviabilidade técnica
da prestação de serviço ou se o
interessado
não
preenche
os
requisitos previstos no estatuto
social - Atendimento dos requisitos
do art. 300, CPC/2015 - Presença
de “elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do processo” - Decisão recorrida
mantida - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA
DE TRABALHO MEDICO contra a r. decisão que, em ação de
obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência,
consistente na determinação de ingresso imediato dos
agravados no quadro de médicos cooperados.
A recorrente sustenta, em resumo, que
não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de
urgência, vez que já tem “médicos suficientes” na
especialidade dos agravados; que não há violação do princípio
“portas abertas” com a exigência de aprovação prévia em
certame, estabelecendo condições de igualdade para todos os
interessados; que o certame foi suspenso nos interesses da
cooperativa, sem data para reabertura (fls. 1/25).
Indeferido
o
pedido
de
efeito
suspensivo, vieram informações e resposta recursal (fls.
741/742, 748/749 e 785/802).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 746/747).
É o relatório.
1. Com relação ao agravo interno
interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suspensivo ao recurso, o seu exame fica prejudicado em razão
do julgamento do agravo de instrumento (fls. 741/742).
2. Trata-se, na origem, de ação de
obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência,
proposta pelos agravados RENZO FEITOSA RUIZ e DENIS
FEITOSA RUIZ contra UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA
DE TRABALHO MEDICO.
Narram os autores que são médicos
especialistas em cirurgia geral e endoscopia digestiva tendo
todas as qualificações necessárias para o exercício profissional.
Porém, dizem que há 3 anos a ré, ora agravante, vem
recusando seu pedido de ingresso de forma arbitrária, para o
fim de realizar “reserva de mercado”.
Alegam que a cooperativa ré “(...)
primeiro, vinculou o ingresso mediante a comprovação da
necessidade
de
aumento
do
quadro
de
cooperados
(capacidade técnica da cooperativa) (doc. 08 e 11), e,
posteriormente, afirmou que novas admissões estariam
suspensas e somente voltariam a apreciação após a
Cooperativa definir novos critérios a serem aplicados para o
ingresso de pretensos e novos Cooperados” (fls. 1/26 dos
autos de origem) (g/n).
Por isso, viram-se obrigados a recorrer
ao Judiciário para garantir seus direitos, uma vez que a lei de
cooperativas veda a limitação de ingresso de associados, salvo
por comprovada incapacidade. Dizem que possuem todas as
qualidades
técnicas
necessárias
para
o
ingresso
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cooperativa, de modo que, no caso, a exigência de prévio
processo seletivo, sem data definida, representa afronta aos
arts. 4o e 29 da Lei no 5.764/71.
Por fim, afirmam que o princípio
“portas abertas” deve ser observado, salvo se comprovada a
impossibilidade técnica, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, propuseram a presente ação,
objetivando o ingresso na cooperativa nas especialidades em
que são habilitados profissionalmente. Formularam pedido de
tutela
de
urgência,
requerendo
o
ingresso
imediato,
independentemente de processo seletivo, que sequer tem data
prevista (fls. 01/26 dos autos de origem).
Adveio, então, a r. decisão agravada,
que deferiu a tutela de urgência, vazada nos seguintes
termos: ““Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c
Tutela de Evidência movida por RENZO FEITOSA RUIZ e DENIS
FEITOSA RUIZ contra a UNIMED LESTE PAULISTA. Alegam os
autores que visam com a presente ação, o ingresso como
cooperados da Ré -Unimed, diante da tentativa frustrada de
ingressarem nos quadros da cooperativa nos últimos 3 anos,
cujo primeiro pedido se deu na data de 21.03.2016. Aduzem
que possuem nos termos da lei os requisitos legais e
necessários
à
admissão
como
cooperados
médicos da
Cooperativa Médica e que a justificativa da Unimed é que
novas admissões somente deveriam ocorrer depois de
comprovada a necessidade de aumento do quadro
médico da Cooperativa Médica através dos critérios de
capacidade técnica a serem definidos pelo Conselho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administração. Assim, a ré vincula a adesão dos Autores, ou
seja, de novos cooperados, mediante o requisito atinente a
imprescindibilidade de que seja comprovada a necessidade
de aumento do quadro de cooperados. Alegam ainda, que
a Ré (Unimed Leste Paulista), conforme está previsto em seu
art. 1o, é regida pela Lei no 5.764/71, ou seja, trata-se de
uma cooperativa, e, para tanto, deverá respeitar a adesão
voluntária, o livre ingresso e o número ilimitado de pessoas,
nos termos da legislação federal. Requerem que, concedida
tutela de evidência (artigos 311, IV, 497 e 498, do CPC/15),
após a apresentação da contestação pela Ré (Unimed), seja a
mesma compelida a formalizar a admissão dos Autores, como
médicos cirurgiões gerais e endoscopistas em seu quadro de
médicos cooperados, e ainda, em igualdade de direitos com os
já inscritos e com a consequente subscrição das quotas-partes
previstas no estatuto, sob pena de aplicação da multa diária
no valor de R$ 1000,00.
Com a inicial, os documentos de fls.
26/269.
Contestação
fls.
276/289,
acompanhada
dos
documentos de fls. 290/583. Réplica fls. 589/602.
É o relatório.
DECIDO. Incontroverso nos autos a
qualificação técnica dos profissionais de saúde, na
medida em que a requerida em sua contestação não
apresenta qualquer impugnação no que diz respeito a
capacidade
dos
autores
de
preencherem
aquele
requisito técnico.
A tese defendida pela Unimed para
negar o acesso aos médicos, no rol de cooperados, está
centrada no princípio da utilidade. Discorre em sua
contestação: "Em contraponto ao princípio das "portas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abertas", temos então o princípio da utilidade no seguinte
sentido: a livre admissão de indivíduos, considerando a
gigantesca demanda de pedidos para tantos, acabaria por tirar
as vantagens dos demais associados que integram a
cooperativa (...)" fls. 280. Continua: "Assim, a admissão de
um novo cooperado não ocorre, nem poderia, simplesmente a
partir do animus do interessado pois há, como se disse, uma
estrutura básica da cooperativa que é fundamental ao seu
funcionamento e que não pode ser violada, sob pena de
degradação da sociedade" fls. 281. Ainda segundo a
contestante, o Estatuto Social da Unimed Leste Paulista,
estabelece procedimento administrativo próprio para "novas
admissões somente será realizado quando comprovado a
necessidade
do
aumento
do
quadro
de
cooperados,
respeitando assim, a capacidade técnica da Cooperativa em
recepcionar novos médicos sem alterar ou prejudicar seu
objetivo de alavancar seus cooperados, economicamente,
junto ao mercado" fls. 284. Esta previsão está no art. 6o,
copiado as fls. 284. Ainda segundo a contestante fls. 285, o
Estatuto Social, no artigo 7o, estabelece que, constatada a
necessidade de novos cooperados será afixado edital em
quadro de aviso interno, além da sua divulgação no endereço
eletrônico da Unimed, indicando as especialidades necessárias
e demais dados para o preenchimento das vagas.
Este procedimento foi iniciado pela
Unimed, conforme fls. 257/261, consistente no Edital de
Processo Interno para Cooperados da Unimed Leste Paulista,
para preenchimento de 98 profissionais de saúde, inclusive
nas especialidades indicadas na inicial. Esta atitude da
Unimed, coloca uma pá de cal em suas alegações relativas ao
princípio da utilidade. É que a requerida reconheceu após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estudos
técnicos,
a
necessidade
concreta
do
preenchimento de 98 profissionais de saúde.
Ao reconhecer a necessidade concreta
dos profissionais de saúde e dar início ao procedimento
estatutário para o ingresso daqueles profissionais, a Unimed
atestou a desproporcionalidade entre os cooperados e as
demandas dos beneficiários.
Em síntese, a Unimed, ao adotar
aquele
procedimento,
confessa
a
insuficiência
de
médicos em sua rede de cooperativa para atender aos
usuários que fazem parte dos planos de saúde
comercializados. Desta forma, a defesa apresentada pela
Unimed, em confronto com o direito pleiteado pelos autores se
mostra tibieza e, esta fragilidade no conteúdo da defesa é o
fundamento da tutela provisória de evidência.
Como é cediço, a técnica decisória das
tutelas provisórias, incide sobre o ônus do tempo na relação
processual. O sistema processual estabeleceu uma espécie de
ruptura, uma cisão do procedimento padrão para o
atendimento do direito reclamado na inicial. A tutela
provisória,
portanto,
ou
reclama
o
pressuposto
da
probabilidade do direito em confronto com o risco de dano
àquele bem, ou está centrada na hipótese de uma defesa
rarefeita, que não justifica impor aos autores aguardarem o
momento tradicional da prolação da sentença, para atribuir-
lhes o direito ou bem descrito na inicial.
Tendo em mente estes parâmetros,
uma vez que a própria Unimed após diagnosticar, por suas
comissões técnicas, a necessidade de contratação de novos
profissionais, a sua defesa no sentido de se priorizar o
princípio da utilidade, neste momento não passa pelo critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da razoabilidade, para se afastar o pedido de antecipação.
Note-se que pelo mesmo critério de utilidade defendido pela
Unimed, poder-se-ia afirmar que, uma vez reconhecido por ela
a insuficiência de seus quadros profissionais, a manutenção
deste estado de coisas, poderá significar graves prejuízos para
a própria Cooperativa, já que não atenderá a demanda dos
usuários de forma minimamente adequada e, com isso, haverá
repercussões no planejamento financeiro da mesma. Por outro
lado, é de se anotar também que sem a integração daqueles
profissionais, os usuários dos planos de saúde sofrerão
prejuízos pois não serão atendidos de acordo com a confiança
despertada pela Unimed quando da comercialização dos planos
de saúde. A tônica é de que os usuários teriam atendimento
adequado e esta adequação, no atendimento, passa pela
existência de um quadro de profissionais de saúde satisfatório,
o que não é a hipótese dos autos pois, como já repisado em
várias
passagens,
a
própria
Unimed,
confessa
a
necessidade de pelo menos 98 profissionais de saúde,
dentre os quais, as especialidades dos autores.
A propósito deste tema, no julgamento
do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 190.683/CE,
relatado pelo Ministro MARCO BUZZI, ficou registrado que:
"Por outro lado, a alegação de suposto prejuízo não merece
prosperar, uma vez que, antes de constituir fator de
inviabilidade da atividade de outros médicos cooperados e da
própria Cooperativa, a inclusão dos recorridos tem a finalidade
de colocar nos quadros da entidade o maior número de
profissionais capacitados, de forma a melhor atender à
exigências dos seus usuários, que disporão de mais extensa
oferta."
Dentro desta ordem de coisas e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fatos incontroversos, reconheço que há espaço para a
concessão da tutela provisória quer seja ela de evidência, quer
seja ela de urgência. Sob a perspectiva da tutela provisória
antecipatória de urgência, tem-se que configurado está a
probabilidade do direito dos autores, quer sob a ótica da
inicial, isto é, que para o ingresso dos mesmos na
Cooperativa há de se buscar a qualificação técnica,
questão que não encontrou resistência na defesa da
Unimed, quer sob o ângulo do princípio da utilidade
propalado pela requerida. Como já noticiado, a Cooperativa
Unimed após análise técnica de suas Comissões constatou a
necessidade de contratação de 98 profissionais de saúde,
exatamente para que pudesse atender a demanda dos
usuários. Ainda sob o viés da urgência, a postergação do
deferimento do direito pleiteado pelos autores, para após o
esgotamento dos recursos cabíveis, certamente propiciará
danos, tanto para aqueles, quanto para a Cooperativa, de
conteúdo econômico e usuários, de conteúdo existencial.
Destarte, sob qualquer ângulo que se analise a questão da
antecipação da tutela provisória, tem-se que presentes os
pressupostos legais.
Por fim, sublinho que o comportamento
da Unimed, através dos seus associados, consistente na
suspensão do Edital, que regrava o preenchimento das vagas
médicas, atenta contra o princípio da boa-fé, sob a perspectiva
de que não pode de forma válida apontar a necessidade dos
profissionais, mais uma vez reafirmo, pelas suas comissões
técnicas, e, posteriormente, suspender tal Edital, sem o
preenchimento das vagas que reconhecera imprescindíveis
para um atendimento mínimo aos usuários. Tal significa um
comportamento contraditório que afeta aos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
confiança e lealdade nas relações jurídicas, de sorte que não
pode ter repercussão no ordenamento jurídico, o que também
conforta esta decisão de antecipação da tutela, ainda que em
sede de cognição sumário não exauriente, no plano horizontal.
Ante o exposto, ACOLHO O PEDIDO de
concessão de tutela provisória, na modalidade de evidência
para determinar à requerida, no prazo de 30 dias, comprove a
inscrição dos autores no rol de Cooperados, sob pena de
medidas de execução anômala necessária para o cumprimento
da ordem judicial. Considerando os parâmetros acima, bem
como o regramento do ônus da prova do art. 373, incisos I e
II, do C.P.C., digam as partes se tem outras provas a produzir,
no prazo de 15 dias. Int..” (fls. 603/606 dos autos de origem)
(g/n).
Nesse
contexto,
o
recurso
não
comporta guarida.
Cumpre salientar que, para que seja
deferida a medida liminar pleiteada na inicial, exige-se o
atendimento aos requisitos do art. 300, CPC/2015, quais
sejam, a presença de “elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo”.
Na espécie, ao menos em sede de
cognição sumária, vislumbra-se no caso vertente elementos
que evidenciem a probabilidade do direito dos agravados a
manter a concessão da tutela de urgência.
A cooperativa é uma associação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indivíduos que tem como objetivo uma atividade comum, de
modo a gerar benefícios a todos os membros, os chamados
cooperados. O investimento para todas as partes é o mesmo e
o retorno também. Nessa medida, a atividade cooperativa
exige que os associados, em situações iguais, sejam tratados
de forma igualitária, com regimes jurídicos idênticos, como se
infere do art. 37 da Lei no 5.764/71.
Nos termos do art. 4o, I e 29, da Lei
5.764/71, a legislação estabeleceu o critério “portas abertas”,
ou seja, a adesão voluntária à cooperativa tem um número
ilimitado, sendo possível obstar o ingresso somente no
caso de inviabilidade técnica da prestação de serviço ou
se o interessado não preencher os requisitos previstos
no estatuto social.
Nesse contexto, é importante ressaltar
que a “impossibilidade técnica” prevista para obstar o ingresso
à cooperativa, refere-se à capacitação para o exercício do
profissional, não se relacionando assim com as alegações da
requerida: “excesso do número de membros cooperados”.
Na espécie, os autores, ora agravados,
demonstraram sua qualificação técnica, e a ré, requerida
em sua contestação, não apresenta qualquer impugnação no
que diz respeito a capacidade dos autores de preencherem
aquele requisito técnico.
Em sua inicial, os autores alegam:
“1.10. O coAutor (Renzo) possui (doc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
04) graduação em medicina pela Escola Médica do Rio de
Janeiro (Gama Filho) e especialização em:
i.
cirurgia
geral
pela
Pontifícia
Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP); ii. endoscopia
digestiva pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC); iii.
endoscopia digestiva e motilidade digestiva pelo Hospital
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo (HCFMUSP); iv. endoscopia avançada pelo Serviço de
Ecoendoscopia e CPRE Dr. Marcos Lera; v. doutorando em
Gastroenterologia na Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (HCFMUSP); vi. inscrito no Conselho Regional de
Medicina do Estado de São Paulo; vii. inscrito na Associação
Médica
Brasileira
de
Endoscopia
Digestiva.
viii.
gastroenterologia
pela
Federação
Brasileira
de
Gastroenterologia.
1.11. O coAutor (Denis) possui (doc.
05) graduação em medicina pela Faculdade de Medicina de
Teresópolis, sendo especialista em:
i.
cirurgia
geral
pela
Sociedade
Beneficente e Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de
Ribeirão
Preto
(SCMRP);
ii.
endoscopia
digestiva
pela
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); iii. endoscopia
digestiva e motilidade digestiva pela Hospital Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP); iv. Cirurgia geral avançada pela Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP); v. cirurgia
do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia
Digestiva vi. cirurgia Oncológica do Aparelho Digestivo pelo
Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestivo; vii. inscrito no
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo; viii.
inscrito na Associação Médica Brasileira de Endoscopia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Digestiva.” (fls. 1/26).
Segundo que, em sua defesa, a ré
agravante defende de forma contraditória que não precisa de
mais profissionais com a especialidade dos autores, fato que,
além de violar o princípio das “portas abertas”, mostra-se
contraditório, pois conforme fls. 257/261, a ré havia aberto
Edital de Processo Interno para Cooperados da Unimed Leste
Paulista, para preenchimento de 98 profissionais de saúde,
inclusive nas especialidades indicadas na inicial.
Contudo, de forma contraditória, a ré
alega em suas razões recursais: “Ocorre que a Cooperativa
já possui 06 (seis) médicos com especializações capazes de
realizar os procedimentos citados pelos Agravados, quais
sejam, endoscopista e colonoscopista . Veja que a inclusão dos
mesmos, portanto, não atenderiam ao princípio da utilidade,
ficando inviabilizado que a Cooperativa cumprisse seu papel de
angariar clientes para os próprios Agravados.” (fls. 19).
Mais. Em sua contestação a agravante
traz outro número: “(...) Ocorre que a Cooperativa já possui
08 (oito) médicos com especializações capazes de
realizar os procedimentos citados pelos Autores na
exordial, conforme demonstra a Tabela ora juntada pela
Contestante (doc. 03). Veja, dessa forma, que a inclusão dos
mesmos, portanto, não atenderia ao princípio da
utilidade, ficando inviabilizado que a Cooperativa cumprisse
seu papel de angariar clientes para os próprios Autores.” (fls.
283) (g/n).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, não se sabe nem mesmo quantos
profissionais a ré tem para exercer a especialidade que os
autores almejam desempenhar na cooperativa.
Como bem observado pelo MM. Juízo “
a quo”, a própria ré havia aberto processo para a inclusão de
98 profissionais de saúde, inclusive nas especialidades
indicadas na inicial, e suspendeu o referido edital, como se lê
“Por fim, sublinho que o comportamento da Unimed, através
dos seus associados, consistente na suspensão do Edital, que
regrava o preenchimento das vagas médicas, atenta contra o
princípio da boa-fé, sob a perspectiva de que não pode de
forma válida apontar a necessidade dos profissionais, mais
uma vez reafirmo, pelas suas comissões técnicas, e,
posteriormente, suspender tal Edital, sem o preenchimento
das
vagas
que
reconhecera
imprescindíveis
para
um
atendimento mínimo aos usuários”
Nesse sentido as Câmaras de Direito
Empresarial já decidiram: “Ação de obrigação de fazer -
Decisão que concedeu tutela provisória (de urgência), para
determinar a admissão do autor no quadro de cooperados -
Inconformismo - Não acolhimento - Presença dos requisitos
legais (art. 300, do CPC) - A probabilidade do direito emerge
do disposto nos arts. 4o, I, e 29, da Lei 5.764/71, e art. 1.094,
II, do CC, que positivam o princípio portas abertas - Perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a demora na
entrega do direito pode acarretar prejuízo de difícil
mensuração para o agravado, sem desconsiderar que o
imediato ingresso e prestação do serviço, na área de
abrangência de cooperativa, beneficiará os consumidores a ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vinculados - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (Agravo
de Instrumento no 2060842-48.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.
22/05/2019).
“Agravo de instrumento
Ação de
obrigação de fazer com pedido declaratório incidental e de
tutela de urgência
Deferimento de tutela provisória para
admitir o autor no quadro de cooperados médicos mantido
pela ré Relevância da fundamentação e perigo de dano
Razões recursais que, em sede de cognição sumária, não
desautorizam a decisão recor7rida Este recurso não é o palco
em que se solucionará em definitivo a controvérsia

Manutenção da provisoriedade da decisão de origem Decisão
mantida
Recurso desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2031932-11.2019.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03/04/2019).

Nesse rumo já decidiu o Colendo STJ:
“A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, o ingresso
nas cooperativas é livre a todos que desejarem utilizar os
serviços prestados pela sociedade, desde que adiram aos
propósitos sociais e preencham as condições estabelecidas no
estatuto, sendo, em regra, ilimitado o número de associados,
salvo impossibilidade técnica de prestação de serviços (art. 4o,
I e 29 da Lei 5.764/71). Incidência do princípio da livre adesão
voluntária” (AgReg no AResp 799.978/MG, 4a Turma, Rel. Min.
Marco Buzzi, j. 06.06.2017);
“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
RESPECIAL.
COOPERATIVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LIBERDADE
DE
INGRESSO.
NOVO
PROFISSIONAL.
LIMITAÇÕES
RESTRITAS
À
CAPACIDADE
TÉCNICA
DO
PROFISSIONAL QUE PLEITEIA ADMISSÃO. 1. Consoante o
disposto no art. 4o, inciso I, da Lei 5.764/71, as cooperativas
caracterizam-se, dentre outras peculiaridades, por serem
sociedades de 'adesão voluntária, com número ilimitado de
associados, salvo impossibilidade técnica de prestação de
serviços'. 2. As restrições admitidas pelo art. 29, §1o, da Lei
das Cooperativas, não podem sobrepujar o princípio da livre
adesão, reproduzido tanto no caput do próprio dispositivo legal
quanto no art. 4o, inciso I, referido. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento” (AgRg no AResp 690.205/SP, 4a
Turma, Rel. Min. Maria Isabel Galloti, j. 20.10.2015).
É importante ressaltar que não há
interferência do Estado em questões próprias da cooperativa,
já que coube ao Poder Judiciário o exame de atos praticados
com infringência à legislação.
Desse modo, em sede de cognição
sumária, a ré não demonstrou causa para obstar o ingresso
dos médicos agravados, ou seja, não demonstrou a
inviabilidade técnica da prestação de serviço ou se o
interessado não preenche os requisitos previstos no estatuto
social.
Eventuais
embargos
declaratórios
serão julgados em sessão virtual, salvo se manifestada
oposição na própria petição de interposição dos embargos.
Do exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator